Tribunal: TJMT
Processo: 1033641-07.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033641-07.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATIA FERREIRA SILVA PEREIRA - CPF: 859.268.761-68 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033641-07.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Itau Unibanco Holding S.A.

Parte Recorrida:
Katia Ferreira Silva Pereira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/07/2023 à 07/07/2023

Ordem na pauta: 111

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ACORDO -
PAGAMENTO DAS PARCELAS COMPROVADO
– COBRANÇA ILEGÍTIMA - DANO MATERIAL RECONHECIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o ressarcimento do valor de R$ 939,89 (novecentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) e determinou que a reclamada realize as cobranças conforme acordo celebrado ID (164661235).

2.

O recorrente defende a legalidade das operações e, consequentemente, das cobranças empreendidas.
Em razão disso, afirma que não houve ato ilícito praticado pela empresa, pois afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a autora é correntista da conta n° 14.695-9, da agência n° 7692 e titular do Cartão de Crédito Passaí Itaú Visa Gold, bandeira Visa, final 3098
.

4.

Verifica-se, no entanto, que restou comprovada que a cobrança fora realizada indevidamente pela reclamada, tendo descontado o valor de
R$ 939,89 (novecentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos)
que não foi autorizado pela parte autora, mesmo após acordo realizado no valor de 10 (dez) parcelas de R$ 716,32 (setecentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

5.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a parte recorrente não trouxe aos autos, qualquer documento capaz de concretizar as suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança questionada.

6.

Desse modo, diante desses requisitos e analisando os elementos do presente feito, verifica-se que andou bem a sentença ao determinar a restituição dos valores em relação aos descontos realizados pela ré.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do CPC e art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023